Tribunal: STF
Processo: RE 285773
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
ART. 58 DO ADCT. PLANO DE CUSTEIO E BENEFÍCIOS (LEI Nº
8.213/91). AGRAVO.
1.      O acórdão regional deferiu o reajuste do
benefício previsto na Súmula 260 do extinto Tribunal Federal
de Recursos, até a vigência do art. 58 do ADCT.
2.      E, ao prover o recurso especial, o Superior
Tribunal de Justiça o excluiu.
3.      Subsiste, no mais, o acórdão regional, no
sentido da aplicação do art. 58 do ADCT, até a implantação
do plano de custeio e benefícios, ou seja, até a vigência da
Lei nº 8.213/91, em consonância, aliás, com a jurisprudência
desta Corte.
4.      Agravo improvido.